Tribunal: TJDFT
Processo: 0728589-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. VOO DE IDA. NO SHOW. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DA VOLTA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 3.734,50, a título de danos materiais. Em suas razões, a recorrente alega que o cancelamento da passagem de volta indevidamente lhe gerou transtornos extrapatrimoniais que ultrapassam o mero aborrecimento. Aduz que a viagem foi realizada para desfrutar de um momento de lazer, a fim de comemorar os aniversários de suas netas pequenas, sendo que o entrave gerado desde a primeira tentativa de check-in para retorno à Brasília colocou a perder o último dia do passeio, pois foi necessário ocupar-se com as diversas tratativas para solução do erro cometido pela companhia aérea, que cancelou o voo de retorno unilateralmente e sem qualquer comunicação prévia. Diante da inércia das rés, viu-se obrigada a adquirir novo bilhete pelo valor de R$ 2.294,90.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40721151). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 40344760 e 40344762).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Consta dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas para o trecho Brasília/Porto Seguro, com ida para o dia 29/03/2022 e retorno dia 05/04/2022, no entanto, em razão de ter contraído dengue na véspera da viagem, ligou para a companhia aérea cancelando o voo de ida e informando que a passagem de volta seria utilizada. Ocorre que, ao tentar realizar o check-in da volta, foi surpreendida com o cancelamento unilateral da passagem pelas rés, de modo que necessitou de comprar nova passagem. Quanto ao tema, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. Configurada a falha na prestação do serviço, as peculiaridades do caso em análise deixam claro que houve ofensa aos direitos da personalidade da recorrente, uma vez que em razão da falha operacional da companhia aérea viu-se obrigada a desembolsar vultosa quantia para aquisição do bilhete de volta para Brasília, o que provocou desorganização nos seus planejamentos, inclusive financeiros, e em sua rotina, não podendo ser classificado como mero dissabor do cotidiano. Diante desse quadro, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo faz-se necessária a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, considerando a existência de lesão aos direitos extrapatrimoniais do recorrente.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar as recorridas ao pagamento de R$ 2.000,00 à recorrente, à título de danos morais, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com incidência de juros de mora a partir da citação inicial, considerando que a responsabilidade, na hipótese, é de natureza contratual (art. 405 do Código Civil).Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.